Tribunal: TJSP
Processo: 1011688-41.2017.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. Autorização para constituição de reserva de margem consignável em benefício previdenciário, para pagamento do valor mínimo da fatura mensal do cartão. Demonstrada a utilização do cartão para saque. Regularidade dos descontos efetuados na folha de pagamento da autora, diante da existência de saldo devedor. Quitação do valor integral do débito não

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. Autorização para constituição de reserva de margem consignável em benefício previdenciário, para pagamento do valor mínimo da fatura mensal do cartão. Demonstrada a utilização do cartão para saque. Regularidade dos descontos efetuados na folha de pagamento da autora, diante da existência de saldo devedor. Quitação do valor integral do débito não demonstrada. Exigibilidade reconhecida. Indenização por dano moral indevida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.